Tribunal: TJDFT
Processo: 0740571-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740571-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RENATO COSTA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Consta dos autos que, em decisão proferida em 10/03/2021, foi deferida ao ora agravante a progressão ao regime aberto, mediante monitoração eletrônica pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (ID 41768210 – Págs. 14/19 – SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, mov. 84.1). Portanto, verifica-se que o prazo estabelecido para a utilização da tornozeleira eletrônica encontra-se expirado. Assim, conforme manifestação da ilustre Procuradora de Justiça (ID 42076212), intime-se a Defesa para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da subsistência do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator